Tribunal: TJPA
Processo: 0016845-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016845-28.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA VERONICA FRANCA MENDES

APELADO: MARCELLA CRUZ FRAIHA, RACHID AMIN FRAIHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MARIA VERÔNICA FRANÇA MENDES
,
em face do Acórdão de ID n.º

19463756, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece guarida o argumento da recorrente de que o Juízo a quo não observou corretamente as provas existentes nos autos, uma vez que não foram trazidos elementos suficientes à modificação do julgado.

2. Em regra, compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do NCPC, o que não foi observado nestes autos.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Em suas razões
(ID nº.

19584942), o embargante sustenta, em suma,
que houve omissão na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões, onde pleiteia a rejeição dos embargos de declaração, assim com a majoração dos honorários sucumbenciais (de 10% fixados em primeiro grau para 20%), além da condenação da Embargante em litigância de má-fé pela tentativa de alterar a verdade dos fatos. (ID nº 19749026).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

MARIA VERÔNICA FRANÇA MENDES
apresentou os presentes embargos, pois entende que a decisão proferida foi omissa, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

No que tange ao pedido contraposto feito pelos embargados, adiando que não merece ser conhecido.

A questão ventilada pelos embargados em sede de contrarrazões não pode ser objeto de análise por esta E. Corte, tendo em vista que é incabível o exame de pedido contraposto em contrarrazões de recurso.

É que o efeito devolutivo do recurso interposto sujeita à apreciação do órgão julgador apenas a matéria nele apresentada, de modo que qualquer pretensão deduzida em sede de contrarrazões não poderá ser objeto de análise.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANDO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES EM AGRAVO RETIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO CORRETAMENTE NÃO CONHECIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. "(. . .) não se admite recurso adesivo nem pedido contraposto quando da apresentação das contrarrazões recursais, porquanto o legislador autorizou apenas a possibilidade de interposição de recurso próprio (art. 41 da Lei 9.099/95) como forma de preservar, aos que postulam em Juízo, o direito ao duplo grau de juridição, porém sem prejuízo da celeridade na prestação jurisdicional, que, aliás, é o que se espera deste procedimento propositadamente simplificado."(Apelação Cível n. 2008.200289-7, de Blumenau. Rel. Juiz Roberto Lepper. Órgão Julgador: Segunda Turma de Recursos do Estado de Santa Catarina. Data: 16/12/2008)."EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO RECURSO - VÍCIO INEXISTENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS (ARTS. 48, DA LJE, E 535, DO CPC)- CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO."[...] não tendo a parte embargada suscitado a matéria nas razões do recurso e não sendo possível examinar pedido contraposto nas contrarrazões, conclui-se que não era obrigação do Colegiado examinar a matéria." (Embargos de Declaração no Recurso Inominado n. 2012.300112-9/0001.00, de Mondaí Relator: Juiz Eduardo Camargo, j em 14/06/13) (TJ-SC - ED: 03053951920168240090 Capital - Norte da Ilha 0305395-19.2016.8.24.0090, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Turma Recursal)

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração e
NÃO CONHEÇO

do pedido feito pelos embargados, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024